Tribunal: TJES
Processo: 0000419-97.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000419-97.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIAS GOMES DE ALMEIDA
APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ. VIGIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL PARA O REFERIDO CARGO. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O
art. 7º, inciso XXIII da CF
assegurou
o
direito
ao recebimento de adicional de periculosidade
aos trabalhadores urbanos e rurais.

Este,
no entanto, não constitui parcela remuneratória de aplicação imediata aos servidores públicos, tendo em vista a ausência de sua previsão expressa no art. 39, §3º, da Carta Magna.

II -
P
ara a percepção d
e
adicional
de periculosidade por
servidor público,
cabe a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de cada um deles, instituir o regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

III -
O
Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí (Lei 1.983/90) prevê em seu art. 55, ‘m’ o direito dos servidores públicos
à
adicionais
para atividades penosas, insalubres ou perigosas “na forma da lei”,
sendo esta última a

norma de
nº 3.932/2013,
a qual
não prevê o cargo de vigia
.

I
V
–
Ausente a previsão legal, impõe-se o conhecimento
e não provimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000419-97.2019.8.08.0020

APELANTE:
JOSIAS GOMES DE ALMEIDA

APELADO:
MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de fls. 211-213 que julgou improcedente a ação matriz.

Em suas razões, o Apelante
sustentou que a Sentença combatida não observou a perícia produzida nestes autos, assim como, o art. 193 da CLT e a norma regulamentadora nº 16. Aduz
iu,
ainda, que “
o laudo pericial municipal que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade e de periculosidade, finalizado em 30 de abril de 2012 (fis. 99/100) é anterior a Lei n. 12.740/2012 (publicada em 08 de dezembro de 2012), a qual redefini os critérios para a caracterização das atividades ou operações perigosa, estando, portanto, a legislação municipal totalmente desatualizada.
”

P
ugnou, finalmente, pela reforma do decisum
objurgado, com a procedência da ação primeva para condenar o Requerido, ora Apelado, ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), desde 02/12/2013.

No que pertine ao dito adicional,
a Constituição Federal assegurou referido direito aos trabalhadores urbanos e rurais, no art. 7º, inciso XXIII.

O adicional
de periculosidade
, no entanto, não constitui parcela remuneratória de aplicação imediata aos servidores públicos, tendo em vista a ausência de sua previsão expressa no art. 39, §3º, da Carta Magna.

Assim, para a percepção do citado adicional pelo servidor público,
cabe a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
no âmbito de cada um deles
, instituir o regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Esta, inclusive, é a dicção do art. 39, “caput” e §1º, da Constituição Federal, ao expor:

“
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.”

No caso em tela, verifico que o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí (Lei 1.983/90) prevê em seu art. 55, ‘m’ o direito dos servidores públicos
à
adicionais
para atividades penosas, insalubres ou perigosas “na forma da lei”.
Ou seja, para que ta
is

rubricas
possa
m
se
r
percebidas
pelos servido
res do referido município se mostra imprescindível a edição de norma regulamentadora, a qual somente criada em
2013 -
Lei
nº 3.932/2013
1
.
O
referido diploma legal, por seu turno,
assim dispôs:

Artigo 4º - Ao
trabalho em condições de periculosidade
, ser-lhe-á assegurado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo.

Parágrafo único.
Os servidores que fazem jus ao adicional de periculosidade, bem como o respectivo percentual, estão discriminados no ANEXO ÚNICO desta Lei.

Ocorre que, o mencionado ANEXO ÚNICO não prevê o cargo de vigia e, como dito alhures,
para a percepção do citado adicional pelo servidor público, cumpre o ente público a qual está vinculado o servidor, a previsão normativa de
st
e direito e os requisitos de sua concessão.
Destarte,
de rigor a manutenção da Sentença combatida.

Em caso similar já se posicionou recentemente este
Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA QUE NÃO INCLUIU O CARGO DE VIGIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para os servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º da CF), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada (TJES, Classe: Apelação, 038070048178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). 2.
A previsão normativa relativa ao adicional de periculosidade não pode ser suprida por lei federal
, inclusive pela legislação trabalhista, porquanto a competência para instituição de regime jurídico de servidores é exclusiva do ente federado a que vinculado. 3. No âmbito do Município de Guaçuí inexiste legislação que regulamente o pagamento do adicional pretendido, de modo que
não cabe ao Poder Judiciário, atuar como legislador positivo e suprir a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento consolidado pelo STF
(ARE nº 750.532 AgR). Precedentes do TJES.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020180028514, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/202
2)

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume da Sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressaltando que a parte sucumbente litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

REGULAMENTA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, PERICULOSIDADE DE QUE TRATA O ARTIGO 55, ALÍNEA "M" DA LEI Nº 1.983/90.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.